Tribunal: STF
Processo: ARE 1265588
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – URFGS contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ela deduzido, no qual sustentou que o acórdão, confirmado em sede de embargos de declaração pela Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul, teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe assinalar, desde logo, que o recurso extraordinário revela-se processualmente inviável, eis que se insurge contra acórdão que decidiu a causa em conformidade com o entendimento jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em referência.
    Com efeito, a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Servidor público. Benefício Previdenciário. Reajuste anual. Período anterior à alteração do art. 15 da Lei nº 10.887/04 pela Lei nº 11. 748/08. Índice aplicado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ausência de ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido.”
    (RE 630.469-AgR/AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (...).”
    (RE 712.780-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI)
    Impõe-se registrar, por necessário, que esse entendimento tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 886.836/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 778.871/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 1.173.030/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.206.211/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em questão.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se este em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator